Tribunal: STF
Processo: Rcl 54173
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Banco Cifra S/A e pelo Banco BMG S/A em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferida nos autos nº 0010971-55.2016.5.03.0105, que negou provimento a agravo em agravo de instrumento em recurso de revista com fundamento no art. 896, § 1º-A, da CLT, por serem os trechos indicados insuficientes para o exame da controvérsia. A parte ora reclamante objetivava impugnar acórdão do TRT da 3ª Região que manteve a declaração de ilicitude da terceirização da mão de obra e de nulidade do contrato de trabalho firmado entre o empregado e a empresa prestadora de serviço, reconhecendo a relação de emprego diretamente com os tomadores de serviço e a responsabilidade solidária.



    2. A parte reclamante sustenta que o TST deixou de apreciar a matéria de fundo com argumento no descumprimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso, não obstante o reconhecimento da repercussão geral da matéria no RE 958.25, paradigma do Tema 725-RG, julgado pelo qual o STF afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim — e, no mesmo sentido, a tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria. Defende, ademais,  violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição, ao argumento de que o acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto nos arts. 5º, caput; 7º, incs. XXX e XXXII, da CF; 461 e 511, § 2º, da CLT, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno.



    3.  É o relatório. Decido o pedido liminar.



    4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e do RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    5. Na sequência, o STF julgou o ARE 791.932, paradigma do Tema 739 da repercussão geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, feito cujo objeto era a discussão da possibilidade de recusa de aplicação do art. 94, II, da Lei 9.472/1997. Prevaleceu a tese segundo a qual “é nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o art. 949 do Código de Processo Civil”.



    6. Ainda, em sessão virtual de 19.3.2021 a 26.3.2021, o STF finalizou o julgamento do RE 635.546, paradigma do Tema 383 da repercussão geral, fixando a seguinte tese: a “equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas”.



    7.  No caso dos autos, faço breve análise da tramitação processual anterior à decisão reclamada. Em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região confirmou a sentença que declarou a ilicitude da terceirização de mão de obra firmada entre a prestadora e tomadora, pois os serviços desenvolvidos pela autora se inseriam na atividade-fim. Confira-se:



    TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA - ATENDIMENTO A CLIENTES E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO BANCO - ATIVIDADE BANCÁRIA FINALÍSTlCA - VÍNCULO DIRETO COM TOMADOR DE SERVIÇOS. A Autora, no desempenho de atividades relacionadas ao atendimento a clientes e comercialização de produtos do Banco, atuava em segmento bancário finalístico, atinente à consecução dos interesses econômicos do empreendimento. Afigura-se, pois, ilícita a terceirização havida, o que atrai a formação do vínculo de emprego com a instituição financeira, pois somente são passíveis de terceirização as atividades-meio, acessórias, que não estejam diretamente ligadas ao produto final do empreendimento (art. 9º da CLT e itens I e III da Súmula n. 331 do TST).



    8. Na sequência, após recurso de revista e agravo de instrumento, o TST negou provimento ao agravo em agravo de instrumento em recurso se revista, com base no art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT, constituindo esta a decisão reclamada. Portanto, foi mantida, ao final, a conclusão do recurso ordinário acerca da ilicitude da terceirização de atividade-fim.



    9. A posição adotada pelo órgão reclamado impede a aplicação das teses firmadas nos Temas 383, 725 e 739, frustrando a autoridade de precedentes desta Corte e usurpando, por via transversa, sua competência. No julgamento da Rcl 36.391 (Red. p/o acordão o Min Dias Toffoli), a Primeira Turma, por maioria, deu provimento ao agravo e julgou procedente a reclamação, cassando a decisão mediante a qual o Tribunal Superior do Trabalho negou admissibilidade ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 181 da Repercussão Geral e determinando a observância do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 383 da Repercussão Geral.



    10. Prevaleceu o voto do Ministro Dias Toffoli, no qual se assentou, quanto ao cabimento da reclamação, que, “nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o formalismo do art. 896, § 1º-A, I, da CLT deve ser afastado, tendo o TST o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de ser caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF”. No mérito, reconheceu-se a afronta à tese fixada no Tema 383-RG, tendo em conta que, no processo de origem, houve “a decretação da ilicitude da terceirização do serviço e a condenação solidária das empresas prestadora e tomadora de serviços, equiparando as verbas trabalhistas devidas aos empregados da primeira àquelas pagas aos empregados da segunda”. Na ocasião, acompanhei a divergência e salientei que “essa é uma questão especialmente cara à Justiça do Trabalho — e, muitas vezes, há uma certa resistência, por compreensíveis motivos, em implementá-la —, mas o fato é que há uma posição firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal”.



    11. Nesse cenário, entendo que há plausibilidade nas alegações da parte reclamante, de modo que estão presentes os requisitos para concessão da medida cautelar pleiteada. Reputo igualmente presente o perigo de dano, em face da possibilidade de execução provisória do acórdão do TRT.



    12. Diante do exposto, defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite dos Autos nº 0010971-55.2016.5.03.0105, até o julgamento da presente reclamação.



    13. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator